Tribunal: TJMT
Processo: 1002822-35.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002822-35.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda, Adoção de Criança]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO), JACQUELINE PEREIRA DA FE - CPF: 024.512.231-11 (AGRAVANTE), ANDRE SILVA DA COSTA - CPF: 346.583.351-15 (AGRAVANTE), BENEDITO SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 020.410.861-65 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE DE SOUZA E SILVA (AGRAVADO), M. V. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GUARDA PROVISÓRIA – FILA DE ESPERA – CANDIDATO NÃO CADASTRADO - 13º DO ART. 50 DO ECA – FLEXIBILIZAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – PAIS BIOLÓGICOS E FAMILIARES – NÃO INTERESSE DO DESEMPENHO DA GUARDA – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DECISÃO REFORMADA – GUARDA PROVISÓRIA CONCEDIDA – RECUSRO PROVIDO.

“É verdade que o art. 50 do ECA preconiza a manutenção, em comarca ou foro regional, de um registro de pessoas interessadas na adoção. Porém, a observância da preferência das pessoas cronologicamente cadastradas para adotar criança não é absoluta, pois há de prevalecer o princípio do melhor interesse do menor, norteador do sistema protecionista da criança”
(HC 279.059RS).

“A inobservância da preferência estabelecida no cadastro de adoção competente, portanto, não constitui obstáculo ao deferimento da adoção quando isso refletir no melhor interesse da criança”
(REsp 1347228/SC).

C
abe ao Magistrado analisar o pedido de adoção frente à regra universal do melhor interesse do adotando.

A inexistência de familiares interessados no desempenho da guarda da infante, possibilita aos seus padrinhos interessados (Agravantes) ao cumprimento do papel que vem sendo desenvolvido desde os dois meses do nascimento da menor.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1002822-35.2018.8.11.0000 -

COMARCA DA CAPITAL.

AGRAVANTES :
JACQUELINE PEREIRA DA FÉ.

ANDRÉ SILVA DA COSTA.

AGRAVADOS :
BENEDITO SEBASTIÃO DA SILVA

CRISTIANE DE SOUZA E SILVA.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (
custos legis
).

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Jacqueline Pereira da Fé e outro
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital, que em sede de

Ação de Adoção
, autos n. 880-87.2018.11.003, Código 108634,
determinou a busca e apreensão da menor impúbere para que durante o acolhimento possa ser esclarecido os fatos e definir qual o melhor interesse da infante.

Aduzem em síntese os Agravantes o equívoco da decisão vergastada, pugnando pela sua reforma para adequar a decisão recorrida à real situação dos fatos e ao direito.

Afirmam os Agravantes que foram convidados a ser padrinhos de batismo da menor, pois são amigos de longa data da
Srª. Maria
, que tem o apelido de “Marrom”.

Logo que a criança nasceu sua mãe biológica se negou a amamentar e segurar sua filha, ficando inclusive agressiva naquele momento, porém, a Administração do Hospital chamou o Conselho Tutelar, que por sua vez chamou o pai biológico para entregar a menor, sendo que achou por bem a Conselheira entregar a menor a irmã do genitor, a
Srª Maria Aparecida da Silva
e seu esposo
Luiz Fenando Ramos Fernandes,
com o devido encaminhamento para legalização da guarda da menor.

Sustentam que a
Srª.

Maria
e o
Sr.

Luiz
, não têm condições financeiras de criar a menor, estando, inclusive, de acordo com o processo de guarda e adoção, pois fora a
Srª. Maria
quem escolheu os Padrinhos, ora Agravantes, porque são amigos de longa data. Contudo, devido ao desejo de solidificar este amor pela menor é que se faz necessária tal ação.

Todavia, em audiência agendada para a data de 15/03/2018, para a qual foram intimados a comparecer somente os adotantes bem como a menor juntamente com os guardiões, contudo, sem maiores fundamentos e sem sequer analisar com afinco os autos a Magistrada decidiu pela busca e apreensão da menor e encaminhamento para uma casa acolhedora.

Alegam que o melhor interesse da criança e do adolescente deve prevalecer à adoção cadastral na hipótese de comprovada guarda de fato exercida, que tenha desenvolvido vínculos de afinidade e afetividade, trazendo evidentes benefícios à criança e adolescente, consoante o disposto no art. 43 do ECA.

Ressaltam que não há falar em consentimento dos pais, consoante art. 45 do ECA, uma vez que os mesmos são desconhecidos, no que se requer desde já ECA a sua dispensa, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo.

Por fim, afirmam que preenchem os requisitos objetivos e subjetivos esboçados no Estatuto da Criança e do Adolescente para a adoção, bem como além de haver um vínculo afetivo, há também o preenchimento dos requisitos legais para concessão da Guarda Provisória.

Assim, propugna pelo recebimento do Agravo, com o deferimento da tutela em sede recursal.

O recurso foi recebido em seu efeito devolutivo (ID-1819469), todavia, em momento posterior, em sede de pedido de reconsideração (ID-1864416), esta Relatora concluiu pelo deferimento da tutela recursal provisória para o fim de
conceder a guarda provisória da infante
Mickaelly Vitoria Souza Silva
aos Agravantes (ID-1865283).

As contrarrazões foram apresentadas pelos Agravados (ID-19611956), nas quais, em síntese, afirmam
“
estar
de pleno acordo com a GUARDA DA MENOR para os Requerentes neste agravo, informam ainda que não se opõem a GUARDA PROVISÓRIA DEFERIDA E NEM A ADOÇÃO FUTURA.”

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra de seu Procurador de Justiça
Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado
, opinou pelo desprovimento do recurso (ID-25496456).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

III

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020